Tribunal: STF
Processo: RE 67846
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
FUNCIONÁRIO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE CONCURSO, A
DESPEITO DE DISPENSA ANTERIOR COM BASE NO AI-1. DIREITO A POSSE, SEM
PREJUIZO DA ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO, OU DE EXONERAÇÃO, PELA AUTORIDADE
COMPETENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.